Tribunal: STF
Processo: ARE 1480667
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral (Doc. 1).



    Na inicial, o autor sustenta que a norma viola os arts. 25 e 27, II e V, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, ao fundamento de que a natureza técnica do cargo de Controlador-Geral impõe que sua investidura se dê através de prévia aprovação em concurso público.



     Aduz que “a investidura do chefe da Controladoria Interna do Município de Maracaju por meio de nomeação para cargo comissionado de Controlador Geral, caminha em sentido contrário a toda exigência de independência que o sistema exige daquele profissional, maculando a própria essência e razão do órgão em questão, pois cria uma irretorquível anomalia no sistema jurídico, pois seria o único agente de fiscalização da Administração Pública em toda a ordem jurídica que tem uma relação de subordinação de fiscal para fiscalizado” (Doc. 1, fl. 5).



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 167/2022, de 04 de fevereiro de 2022, retirando em definitivo do ordenamento jurídico-positivo vigente, em razão de violação aos arts. 25 e 27, incisos II e V, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul” (Doc. 1, fl. 8). 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgou procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade da “Lei Complementar nº 167, de 04 de fevereiro de 2022, do Município Maracaju/MS, mantendo a sua vigência pelo prazo de 90 dias, a contar da publicação do acórdão” (Doc. 5, fl. 3).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 5, fl. 1):



    “EMENTA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 167, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 – MUNICÍPIO DE MARACAJÚ – CRIA CARGO EM COMISSÃO CONTROLADOR GERAL – INOBSERVÂNCIA À REGRA CONSTITUCIONAL – PROCEDENTE. Enquanto exceção à regra do concurso público, os cargos comissionados têm de se limitar às atividades de direção, chefia e assessoramento, vedando que eles se vinculem ao exercício de atividades de mera rotina administrativa”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MARACAJU/MS alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, V, da CF/1988; e o art. 27, V, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Em suas razões, o recorrente defende a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 167/2022, ao fundamento de que as atribuições do cargo de Controlador-Geral são de direção, chefia e assessoramento, de modo que “não se presta ao exercício de funções de controle” (Doc. 7, fl. 10), não havendo, portanto, violação à regra do concurso público.



    Afirma que a lei local, ao instituir o cargo de Controlador-Geral, colocou-o no “Grupo Ocupacional I, referente aos cargos de direção, gerência e assessoramento superior” (Doc. 7, fl. 12), sendo, portanto, imprescindível que “a pessoa que ocupe esse cargo seja de confiança do Prefeito, ao exercer típicas atividades de direção e assessoramento” (Doc. 7, fl. 12).



    Aduz que os Tribunais de Justiça, a exemplo do TJ/MG, vêm “rejeitando arguição de inconstitucionalidade de provimento do cargo de controlador geral por cargos comissionados” (Doc. 7, fl. 12).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a integral “constitucionalidade da Lei Complementar nº 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022” (Doc. 7, fl. 14). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 286 do STF, além do que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 11, fl. 4).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 13), o Município defende a inaplicabilidade dos óbices sumulares, bem como que a criação do cargo de Controlador-Geral não viola a Constituição.



    Veja-se o inteiro teor da norma municipal ora em debate:



    “Lei Complementar nº 167/2022, de 04 de fevereiro de 2022 



    Art. 1º Revoga o Artigo 18 e Parágrafo Único da Lei Complementar nº 103/2014, de 04 de dezembro de 2014. 



    Art. 2º Inclui o Artigo 18-A na Lei Complementar nº 103/2014, de 04 de dezembro de 2014, com a seguinte redação: 



    Art. 18-A Fica criado, no Anexo I, da Lei Complementar nº 30/2006, de 01 de junho de 2006, Tabelas por Grupo Ocupacional, Tabela 1 - Cargos em Comissão, Grupo Ocupacional I - Direção, Gerência e Assessoramento Superior - DAS, o cargo de Controlador Geral, símbolo DAS - 1, com 01 (uma) vaga, qualificação nível superior ou capacidade técnica, carga horária diária de 8 horas com as seguintes atribuições: decidir, preliminarmente, sobre as representações ou denúncias fundamentadas que receber, indicando as providências cabíveis; instaurar os procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo as respectivas comissões, bem como requisitar a instauração daqueles que venham sendo injustificadamente retardados pela autoridade responsável; acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal; realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso na Administração Pública Municipal, para exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas; efetivar, ou promover, a declaração da nulidade de procedimento ou processo administrativo, bem como, se for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos envolvidos nos autos, e na nulidade declarada; requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração Pública Municipal; requisitar, a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou, quando for o caso, propor ao Prefeito Municipal que sejam solicitadas as informações e os documentos necessários aos trabalhos da Controladoria Interna do Município de Maracaju; requisitar aos órgãos e às entidades municipais os servidores e empregados necessários à constituição das comissões objeto do inciso II, e de outras análogas, bem como qualquer servidor ou empregado indispensável à instrução do processo; propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias a evitar a repetição de irregularidades constatadas; participar do processo de planejamento e elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, bem como avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas nessas normas; receber as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral e promover a apuração do exercício negligente de cargo, emprego ou função na Administração Pública Municipal, quando não houver disposição legal que atribua competências específicas a outros órgãos; propor medidas que visem a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações e desenvolver outras atribuições de que o incumba o Prefeito Municipal. 



    Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário”.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Como relatado, o Tribunal de origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município Maracajú/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento.



    Adotou, ainda, como razão de decidir, o parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a nomeação do Controlador-Geral, ao livre arbítrio do Chefe de Poder, compromete a independência do controle dos atos de competência de outras unidades administrativas em que aquele se encontra inserido.



    Em que pesem os argumentos constantes do acórdão recorrido, não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador-Geral. 



    Não há dúvida de que esse auxiliares, que contam com alto grau de confiança do Chefe do Executivo, além de ocuparem cargo de direção, exercem típica função de assessoria, sendo, portanto, passível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 



    A Carta da República dispõe em seu art. 76 que “O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado”. Já o art. 87 da CF/1988 estabelece que “Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.”



    No âmbito federal, no que concerne à Controladoria-Geral da União, é assente no ordenamento jurídico interno, desde a sua criação pela Lei 10.863/2003, que seu chefe tem status de Ministro de Estado, de forma que sua nomeação e exoneração ocorrem ad nutum, a critério do Presidente da República.



    Veja-se o teor da norma:



    Art. 17. À Controladoria-Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, às atividades de ouvidoria-geral e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal.



    § 1º A Controladoria-Geral da União tem como titular o Ministro de Estado do Controle e da Transparência, e sua estrutura básica é constituída por: Gabinete, Assessoria Jurídica, Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, Comissão de Coordenação de Controle Interno, Subcontroladoria-Geral, Ouvidoria-Geral da República, Secretaria Federal de Controle Interno e até três Corregedorias.



    Atualmente, o Decreto Federal 11.330/2023 traz expressamente a previsão de que a Controladoria-Geral da União é chefiada por Ministro de Estado (Art. 2º Ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, no exercício de sua competência, incumbe, em especial).



    O mesmo cenário se repete nos Estados e no Distrito Federal, no qual os Chefes das Controladorias têm status de Secretário de Estado, sendo, portanto, nomeados privativamente pelos respectivos Chefes do Poder Executivo.



    Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no qual se assentou que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõe necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.



    Assim, já decidira o ilustre Min. CELSO DE MELLO, no ARE 1.117.509, DJe de 5/6/2018, no qual registrou que “Tratando-se de típica função de assessoria, que demanda não só capacidade técnica, mas também alto grau de confiança do Chefe do Executivo, passível o seu provimento por meio de cargo em comissão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente a Ação Direta, e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 167, de 04 de fevereiro de 2022, do Município de Maracajú/MS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente